Tribunal: STF
Processo: Súmula 683
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 683

O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

[{"tipo": "topico", "texto": "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.[Tese definida noARE 678.112 RG, rel. min.Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016,Tema 646.]Insta saber se é razoável ou não limitar idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.[ARE 678.112 RG, rel. min.Luiz Fux, P, j. 25-4-2013,DJE93 de 17-5-2016,Tema 646.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Discriminação etária e razoabilidadeTenho que o inconformismo não merece colhida. No caso, a instância judicante de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado (fls. 10): \"Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público para provimento do cargo de Médico do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado Limite máximo de idade. Segundo aSúmula  683, do STF, o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, daConstituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Diferente do que ocorre com o candidato aspirante à Oficial, Sargento e Soldado PM, o candidato que presta concurso para provimento do cargo de Médico do Quadro de Oficiais de Saúde da PM, não pode estar adstrito ao limite máximo de idade estabelecido na legislação e no edital do certame, em virtude natureza eminentemente técnico-científica inerente às atribuições do cargo, de modo que não poderia a autoridade coatora, a pretexto de dar cumprimento às disposições do edital, indeferir a matrícula do impetrante no Estágio específico para Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado do Maranhão sem transpor os limites da constitucionalidade. Ordem concedida.\" 6. Nessa contextura, entendo que não se poderia dar solução diferente à demanda. Isso porque, segundo consignado na decisão agravada, o aresto impugnado afina com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Com efeito, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. Entendimento esse cristalizado naSúmula 683/STF: (...). 8. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos).[AI 720.259 AgR, rel. min.Ayres Britto, 2ª T, j. 22-2-2011,DJE78 28-4-2011.]A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, daConstituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo.[AI 486.439 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 19-8-2008,DJE227 28-11-2008.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 14.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 646, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]